Tribunal: CARF
Processo: 18088.720290/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18088.720290/2016-20
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.151 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ELDORADO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA DE PROVA.
A divergência jurisprudencial, necessária à admissibilidade do recurso especial
de que trata o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, não se estabelece em matéria de prova e sim na interpretação das
normas tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança do IRRF sobre
pagamentos sem causa e/ou a beneficiário não identificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720290/2016-20
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.151 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.720290/2016-20

Foi atribuída responsabilidade solidária à pessoa física de Carlos Eduardo vilares
Barral.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 24/47.
Impugnado o lançamento às fls. 751/778, a DRJ em Florianópolis/SC julgou-o
procedente (fls. 1086/1096).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deu provimento
parcial ao recurso de fls. 1107/1147 por meio do acórdão 1201-002.684 – fls. 1150/1170.
Irresignada, a União opôs Embargos de Declaração às fls. 1172/1181 suscitando
omissões, contradições e obscuridades no acórdão de recurso voluntário, mas que foram
rejeitados pelo Presidente da Turma às fls. 1184/1186.
Em novo julgamento, o mesmo colegiado houve por bem rejeitar os embargos
por meio do acórdão 2401-008.614 – fls. 6354/6365.
Ainda inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 1188/1207,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento com vistas a que seja mantido o
lançamento em sua integralidade.
Em 5/8/19 - às fls. 1209/1218 – foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “violação aos pressupostos para a aplicação do artigo 61 da Lei
8.981/95”.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 25/4/19 (fl. 1222), o sujeito passivo
apresentou contrarrazões tempestivas em 8/11/19, por meio das quais pugnara pelo não
conhecimento e, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso fazendário - 1293/1305.
Na mesma oportunidade ainda interpôs Recurso Especial às fls. 1225/1246, que
teve seguimento negado pela presidência da câmara recorrida às fls. 1308/1319.
Contra a decisão acima, o sujeito passivo aviou Agravo às fls. 1326/1337, mas
que foi rejeitado pela presidência da CSRF – fls. 1339/1348.
É o relatório.
Voto
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 11/4/19 para ciência
do despacho que rejeitara seus embargos tempestivos – fl. 1187 – e recurso apresentado em
15/4/19 – fl. 1208). Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria violação aos pressupostos para a aplicação do artigo 61 da Lei
8.981/95”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU REFERENTE À OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
Não comprovada a operação ou a sua causa, sujeita-se a Pessoa Jurídica, enquanto fonte
pagadora, à tributação de IRRF, ainda que identificados os respectivos beneficiários.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.151 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.720290/2016-20

IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÕES COMPROVADAS.
Comprovada a causa de parte das operações, afasta-se, na respectiva proporção, a
tributação de IRRF na modalidade pagamento sem causa.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para afastar o IRRF apenas em relação aos pagamentos efetuados
ao Sr. Osvaldo Piva, nos termos do voto vencedor. Vencidos os conselheiros Gisele
Barra Bossa (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Rafael Gasparello Lima e
Leonam Rocha de Medeiros que davam integral provimento ao recurso. Designado o
conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira para redigir o voto vencedor.
CONHECIMENTO
Como noticiado acima, o lançamento teve por objetivo a cobrança do IRRF sobre
pagamentos sem causa e/ou a beneficiário não identificado efetuados pelo sujeito passivo.
Na parte que importa ao julgamento, a recorrente se insurge contra a assentada
comprovação da causa dos pagamentos efetuados pela autuada ao Sr Osvaldo Piva.
Isto porque, o colegiado a quo, conforme transcreveu a recorrente. entendeu que:
56. Em análise as provas juntadas aos autos (fls. 794/1064), considero que tais
documentos são suficientes, hábeis e idôneos para comprovar que (i) as operações
correspondentes aos pagamentos realizados em favor do Sr. Osvaldo Piva
efetivamente ocorreram; e (ii) a dinâmica operacional adotada pela Recorrente
não visava lesar o fisco, mas evitar que suas contas fossem bloqueadas em razão de
débitos trabalhistas; e (iii) os valores foram utilizados para o pagamento de
fornecedores de forma a garantir a continuidade da atividade empresarial pela ora
Recorrente.
57. Por mais que a atuação operacional da empresa não seja regular repasse de valores
para gestor com o objetivo de pagar fornecedores tais circunstâncias não afastam o fato
de que a operação ocorreu e existe causa para os pagamentos apontados pela
fiscalização.
[...]
58. Por fim, apenas a título de registro, restou claro para esta relatoria que a douta
fiscalização, mesmo ciente de que a movimentação bancária do Sr. Osvaldo Piva tinha
origem identificada (recursos transferidos da Eldorado à pessoa física para pagamento
de fornecedores), e que não seria possível obter do fiscalizado maiores esclarecimentos
sobre esses créditos pelo fato de o procurador e gestor ter falecido em 2013, portanto,
antes do início da fiscalização, deliberou redirecionar o foco do procedimento fiscal
para a pessoa jurídica, ora Recorrente.
Vê-se portanto que, diferentemente do arguido pela embargante, a decisão está
devidamente motivada.”
Nesse contexto, sustenta a recorrente que a comprovação da causa do pagamento
deveria ser lastreada em documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data e valor e de forma
individualizada.
Para tanto, indicou os acórdãos de no 104-23.596 e 1301-002.960 como
representativos da divergência jurisprudencial, sendo certo que a câmara recorrida deu
seguimento ao recurso apenas com base no primeiro paradigma. Não foi demonstrada a
divergência em relação ao segundo.
Prosseguindo, a divergência foi assim identificada no despacho de prévia
admissibilidade:
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.151 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.720290/2016-20

Em todos os julgados trata-se de analisar a aplicação das hipóteses previstas no artigo
61, da Lei n°8.981, de 1995, em termos de saber:
- Se a simples identificação do beneficiário já seria suficiente para afastar a aplicação do
referido artigo ou, por outras palavras, se tal hipótese seria cumulativa com
comprovação da causa ou da operação.
Enquanto no recorrido, abraçou-se o entendimento de que a identificação por si só do
beneficiário já seria suficiente para afastar a aplicação do referido artigo. No caso
interpreta o art. 61, §11 no seguinte sentido: bastaria a comprovação de uma só das
condições e não as duas (bastaria no caso comprovar a ocorrência da operação
(existência do pagamento), sendo irrelevante a demonstração, portanto, de sua
causa, quando o beneficiário já tiver sido identificado.
De outra banda, nos paradigmas, independente da identificação do beneficiário, há a
necessidade também de o contribuinte demonstrar a operação (no caso, a ocorrência dos
pagamentos correlacionado a um beneficiário) e a causa desses pagamentos, ou seja as
duas condições de forma cumulativas. Além do que a prova da operação e da causa nos
paradigmas havia que ser individualizada e precisa
Pois bem.
O próprio colegiado recorrido, como se denota do voto vencedor do aresto, vazou
o entendimento de que a mera identificação do beneficiário não seria o suficiente para afastar a
tributação, fazendo-se necessária, ainda, a comprovação da causa da operação. Confira-se:
Como se observa acima, o §1o do caput do art. 61 estabelece, para fins de tributação de
IRRF, uma equiparação da hipótese de pagamento sem causa ou de operações não
comprovadas à de beneficiário não identificado.
Ou seja, o §1o mencionado tem claro sentido de ampliar as hipóteses da tributação do
IRRF previstas no caput do 61, e não apenas de explica-las.
Limitar, portanto, o alcance do art. 61 apenas aos casos em que os beneficiários dos
pagamentos não fossem identificados extrapolaria a mera interpretação da norma diante
dos fatos para configurar, ao final, uma verdadeira negativa de aplicação da lei em sua
inteireza.
Entendo que restrições interpretativas desta magnitude isto é, com tamanho grau de
abstração e sem a indicação expressa de outros dispositivos legais no sistema que
cumpram esse papel limitador só podem ser feitas em sede de controle de
constitucionalidade, vedado na instância administrativa.
Passando ao paradigma indicado, observe-se que lá negou-se provimento a
recurso interposto pelo sujeito passivo em virtude da não comprovação da causa de pagamentos
por ele efetuados a determinado beneficiário no ano-calendário a que se refere a autuação porque
tais pagamentos não coincidiram com a soma das notas fiscais no mês de realização das
operações, apresentando ora valor superior, ora valor inferior e, além disso, não houve
coincidência, nem proximidade entre as datas de pagamento ao beneficiário e as datas das
referidas notas fiscais.
Nesse passo, a turma prolatora do paradigma afastou as razões recursais por
entender que incumbiria à parte recorrente apresentar outros elementos de prova, além das notas
fiscais, para estabelecer a relação entre essas notas e os pagamentos. Sem outros elementos que
pudessem corroborar as alegações suscitadas, e considerando não serem coincidentes as datas e
valores entre as notas fiscais e os pagamentos, não foram acolhidas as justificativas apresentadas.
Constata-se assim que o julgado paradigmático veicula decisão segundo a qual a
ausência de comprovação, mediante documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.151 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.720290/2016-20

valores, das operações que deram causa aos depósitos efetuados em favor de beneficiário pessoa
física, enseja a exigência do IRRF.
Ocorre que, como já dito, o julgado recorrido caminhou no mesmo sentido do
paradigma, isto é, o Colegiado a quo considerou que o lançamento com base no art. 61 da Lei no
8.981/1995 se justifica nas hipóteses em que a pessoa jurídica, na condição de fonte pagadora,
não logre comprovar a operação ou a causa, ainda que identificados os respectivos beneficiários.
Veja-se que, em contraponto ao voto vencido, em que se tem interpretação no
sentido de que a identificação do beneficiário seria suficiente para infirmar o lançamento, o voto
condutor da decisão desafiada reputou necessário não somente a indicação do beneficiário, mas,
do mesmo modo, a comprovação da operação ou da causa dos pagamentos.
Evidencia-se assim que, longe de representar interpretação divergente, o acórdão
paradigma adotou entendimento exatamente no mesmo sentido do julgado fustigado.
Por outro lado, embora o acórdão que se busca reformar tenha cancelado parte da
autuação, o fez porque depreendeu que os elementos fático-probatórios carreados aos autos
mostraram-se suficientes para alicerçar as pretensões da Contribuinte, mediante comprovação da
causa dos pagamentos ao Sr. Osvaldo Piva. Nesse sentido, reproduz-se fragmentos do voto
vencedor, além de partes do voto vencido que se prestaram a respaldar a decisão do Colegiado
recorrido, adotada, neste ponto, por unanimidade:
Voto vencedor:
Retornando ao caso dos autos, observa-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar
a causa dos pagamentos efetuados ao Sr. Osvaldo Piva, no sentido de que se tratava de
recursos entregues a este para quitar obrigações da própria empresa.
Nos demais pagamentos objetos da tributação de IRRF neste processo, contudo, faltou
robustez probatória diante das alegações feitas na peça recursal. Impõe-se, assim, a
manutenção parcial do lançamento pelos fundamentos aqui expostos.
Voto vencido.
I.3. Dos Pagamentos ao Sr. Osvaldo Piva
53. Para os pagamentos direcionados ao Sr. Osvaldo Piva, a Recorrente afirma que a
totalidade dos valores transmitidos tinham como destino o pagamento de fornecedores
da empresa autuada. Esse pagamento era realizado pela conta particular da pessoa física
em razão do receio da empresa em ter suas contas bloqueadas.
54. Para confirmar tal alegação, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente
apresentou diversos documentos que demonstram um cotejamento da maioria dos
valores transferidos da empresa para Osvaldo com o pagamento de fornecedores. A
título de exemplo, a contribuinte anexou a seguinte planilha demonstrativa:
Transferências para
OSVALDO PIVA
Obrigações da empresa pagas por
OSVALDO PIVA
Fls. dos
Autos
DATAS
VALOR
DATAS
CREDOR
VALOR

07a 09/08/12 617.000,00 07 a 13/08/12 Ipiranga Petrobras 617.915,11 831 a 835
04/09/2012 192.000,00 04 a 06/09/12 Petrobras Ipiranga 191.468,02 861 a 865
14/09/2012 356.000,00 17 a 18/09/12 Petrobras Ipiranga 356.781,22 883 a 887
17a 19/09/12 567.000,00 18 a 24/09/12 Petrobras Ipiranga 567.452,99 888 a 897
11/10/2012 57.000,00
11/10/2012
Ipiranga
57.6605,80
924
01/11/2012 28.000,00
01/11/2012
Petrobras
27.378,00
952
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.151 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.720290/2016-20

20a 21/11/12 306.000,00 20 a 22/11/12 Ipiranga Petrobras 305.901,00 979 a 980
55. Ao julgar a impugnação, a DRJ considerou que os documentos apresentados pelo
sujeito passivo não se revelaram hábeis e idôneos para fins de comprovar as causas das
operações questionadas pelo Fisco, especialmente em virtude da falta de indicação clara
de quais faturas corresponderiam a cada débito realizado.
56. Em análise as provas juntadas aos autos (fls. 794/1064), considero que tais
documentos são suficientes, hábeis e idôneos para comprovar que (i) as operações
correspondentes aos pagamentos realizados em favor do Sr. Osvaldo Piva efetivamente
ocorreram; e (ii) a dinâmica operacional adotada pela Recorrente não virava lesar o
fisco, mas evitar que suas contas fossem bloqueadas em razão de débitos trabalhistas: e
(iii) os valores foram utilizados para o pagamento de fornecedores de forma a garantir a
continuidade da atividade empresarial pela ora Recorrente.
57. Por mais que a atuação operacional da empresa não seja regular - repasse de valores
para gestor com o objetivo de pagar fornecedores - tais circunstâncias não afastam o
fato de que a operação ocorreu e existe causa para os pagamentos apontados pela
fiscalização. Conforme já salientado, a norma traz apenas o conectivo alternativo “ou”,
mas no caso concreto as duas hipóteses restaram verificadas. Bastava apenas uma para
afastar o IR-Fonte e, assim sendo, ainda mais descabida a incidência do IR-Fonte à
alíquota de 35%.
De se repisar que as circunstâncias evidenciadas nos julgados confrontados
tomaram por base, elementos fáticos específicos e que, diante das peculiaridades dos conjuntos
probatórios examinados, torna-se absolutamente impossível concluir que, caso tivesse diante da
situação retratado nos autos, a turma prolatora do paradigma adotaria conclusão semelhante à
refletida no julgado trazido à comparação.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

/

Fl. 1383
DF CARF MF
Original